Tribunal: TJDFT
Processo: 0740356-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0740356-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MICHELE MARCIA LEAL FONTES EMBARGADO: SOCEB - ASSOCIACAO CULTURAL EVANGELICA DE BRASILIA DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MICHELE MARCIA LEAL FONTES contra a decisão de ID 76585870, que indeferiu o efeito suspensivo ao recurso. Em suas razões (ID 76847163), a parte agravante, ora embargante, alega, em suma, que a decisão é omissa e contraditória; que apresentou prova documental inequívoca sobre a divergência entre seu endereço residencial e o local da citação; que a citação é nula; que há precedentes deste Tribunal em sentido contrário. Busca, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para reconhecer a nulidade da citação. Alternativamente, pede a manifestação sobre a mudança de endereço. A parte embargada deixou transcorrer o prazo sem manifestação (ID 78441116). Brevemente relatados, decido. Por força do disposto no artigo 1.024, §2o, do Código de Processo Civil, “quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. Consoante disciplina o artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, ou, ainda, corrigir erro material. Percebe-se, portanto, que a via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão. Na hipótese, não há qualquer dos vícios mencionados. Sobre a alegada omissão na análise da nulidade da citação, a decisão embargada foi clara ao decidir que “na hipótese, a carta foi devidamente entregue (ID 124549752 dos autos de origem) exatamente no endereço constante do contrato firmado entre as partes (ID 120114232 dos autos de origem), com o acréscimo de que a signatária se identificou como sendo a própria agravante. A parte agravante alega que o bem imóvel estava locado, mas o extrato de repasse de valores por imobiliária, isoladamente (ID 240143342 dos autos de origem) não infirma a presunção de validade da citação realizada.” Assim, não há omissão na análise da questão formulada, mas discordância quanto aos fundamentos apresentados, circunstância não admite a resolução por meio dos embargos de declaração. Em relação à contradição, a existência de acórdão desta Corte, que analisa questão fática – correspondência entre endereço de citação e local de residência do réu – não configura o vício previsto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. A contradição corresponde a circunstância de natureza endógena, ou seja, entre os próprios termos da decisão, e não entre precedentes com contextos fáticos distintos. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. Aguarde-se o prazo para resposta ao agravo de instrumento. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora